Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722757-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLAMY ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILLAMY ALVES DOS SANTOS (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0723787-18.2018.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 128386665 dos autos originais): “1. Ao ID 121968153, o exequente requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista sua impossibilidade de arcar com as custas decorrentes da expedição de carta precatória. Foi determinada a juntada de documentos comprobatórios (ID 123807762). Em manifestação de ID 126649148, o exequente afirmou que sua esposa se encontra em tratamento médico e que seu filho está realizando tratamento psiquiátrico. Ademais, juntou declaração de imposto de renda (ID 126647391), no qual se verifica que recebe salário da Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí, com renda anual de R$ 27.300,00. Em que pese, esse panorama o exequente não apresentou demonstrativos de gastos dos tratamentos de seus familiares e também deixou de acostar os documentos determinados na decisão de ID 123807762. Portanto, não ficou demonstrado a hipossuficiência alegada, motivo pelo qual indefiro a gratuidade de justiça. 2. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. (...) Em suas razões recursais (ID 37149377), alega que comprovou, por meio da juntada da sua declaração de imposto de renda, que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Afirma que sua esposa encontra-se em tratamento de câncer e possui um filho com problemas psiquiátricos. Argumenta que aufere renda anual no valor de R$ 27.300,00, o que demonstra a impossibilidade de arcar com as custas elevadas para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, no importe de R$ 8.953,27. Alega que é descabido o pedido do juízo a quo para apresentar carteira de trabalho do agravante e de seu cônjuge; extratos bancários do agravante e de seu cônjuge; extratos do cartão de crédito. Noticia que deve prevalecer a declaração de imposto de renda apresentada e a afirmação do agravante de que não pode arcar com as custas do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, seja reformada a decisão agravada e concedido ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante juntou a declaração de imposto de renda do exercício 2022 e ano-calendário 2021, que indica que aufere renda bruta anual no valor de R$ 27.300,00, o que equivale à quantia de R$ 2.291,66 por mês, conforme documento de ID 126647391 dos autos originários. Observa-se, ainda, que consta declaração informando que a esposa do agravante não trabalha (ID 126649146), além disso foi anexado o atestado médico que demonstra que o filho do agravante possui problemas psiquiátricos (ID 126649145 dos autos originários). Pondera-se que a renda do agravante não é alta. Além disso, o agravante comprovou, a priori, a existência de gastos pessoais que não lhe permitem arcar com as despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se o agravado para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora